Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708216-76.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETH RENATA BATISTA DE CARVALHO APELADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a autora recorrente, MARGARETH RENATA BATISTA DE CARVALHO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de falta de dialeticidade e de inovação recursal, arguidas nas contrarrazões de ID 29830966, além dos documentos juntados em ID 29830967 a 29830969. Publique-se; intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora